Tribunal: TJDFT
Processo: 0052131-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052131-24.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE MASSARI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Os honorários de sucumbência foram fixados na decisão de ID 14007884. No ID 17282488, a parte exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos. A decisão de ID 20832957 indeferiu o pedido e aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral à hipótese dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 21160275), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1330746 (ID 24839818), integrado pelo Acórdão n. 1369127 (ID 28940018), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 29716160) e Extraordinário (ID 29716164). O recurso especial não foi admitido e ao recurso extraordinário foi negado seguimento, conforme decisão da Presidência deste Tribunal (ID 31707415). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o ajuizamento da Reclamação 55.839 (ID 43832319, pp. 3/12), e o Ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso (ID 56680767, pp. 4/19). O trânsito em julgado foi certificado no dia 07-março-2024 (ID 56680767, p. 21), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.446.081, interposto pelo exequente, que prevaleceu na jurisprudência da Suprema Corte o entendimento segundo o qual é indevida a aplicação do Tema 792 de Repercussão Geral à hipótese dos autos, dada a distinção de contextos fáticos e jurídicos entre o paradigma de controle e o caso em análise. Segundo o que foi decidido pela Suprema Corte, a filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) deveria ser realizada com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital n. 6.618/2020). Portanto, seria incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Dessa forma, não haveria como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais (Lei n. 3.624/2005) como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Essa ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não teria sido objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. Nesta linha de raciocínio, concluiu o Supremo Tribunal Federal que os credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade –, ofenderia ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a expedição de requisição de valor para o pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 57202068). O Distrito Federal não se manifestou (ID 57777368). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 20832957, prolatada em 23-outubro-2020, a qual aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. De outro tanto, verifica-se que não foi expedida a respectiva requisição de pagamento, em razão dos trâmites para o processamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo exequente quanto à forma de pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados. Assim, cumpre examinar, novamente, o crédito perseguido, com a devida apuração do montante devido. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 16867499, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator